Tribunal: TJBA
Processo: 8000566-50.2024.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000566-50.2024.8.05.0228 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): LAVINIA COSTA SANTOS PINHO, FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: ALINE JEZICA DA PAIXAO CRUZ Advogado(s):GABY MAFFEI DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL. MAGISTÉRIO. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. LEI N.º 11.738/2008, ART. 2º, § 4º. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF (TEMA 958). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARGUMENTO DE INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA E VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por Município contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado para condená-lo ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em garantir a reserva de um terço da carga horária de professora da rede pública municipal para dedicação a atividades extraclasse, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008. O Apelante sustenta que a medida viola a autonomia municipal, o princípio da separação dos poderes e as normas de responsabilidade fiscal, por implicar aumento de despesa sem prévia dotação orçamentária, além de alegar ausência de prova do descumprimento da jornada legal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação judicial de cumprimento imediato da reserva de um terço da carga horária para atividades extraclasse, prevista na Lei n.º 11.738/2008, viola a autonomia municipal, o princípio da separação dos poderes e as normas de responsabilidade fiscal; (ii) saber se, para a procedência do pedido de obrigação de fazer voltado ao cumprimento da jornada legal, era necessária a comprovação concreta do descumprimento pela professora autora. III. Razões de decidir 3. A constitucionalidade da norma que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para atividades extraclasse é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento da ADI n.º 4.167, declarou a constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008, e, no RE n.º 936.790 (Tema 958), firmou tese vinculante no mesmo sentido, impondo o cumprimento da norma a todos os entes federativos, inclusive os Municípios. 4. A alegação de insuficiência orçamentária e de necessidade de prévia dotação não justifica o descumprimento perene de obrigação legal. Cabe ao gestor público adequar seu planejamento financeiro e orçamentário ao direito já reconhecido pela lei federal, não sendo lícito invocar a própria omissão administrativa como fundamento para eximir-se do cumprimento da norma. 5. O argumento de violação à separação dos poderes não prospera, pois o Poder Judiciário, ao determinar o cumprimento de obrigação expressamente imposta por lei federal, não invade a esfera de competência do Poder Executivo, mas exerce sua função constitucional de garantir a efetividade dos direitos. 6. Para a procedência do pedido de obrigação de fazer de implementação futura da jornada correta, a prova do direito decorre da própria legislação e dos precedentes vinculantes. Basta a demonstração da relação funcional da professora com o ente público e da omissão administrativa diante do requerimento formulado — elementos presentes nos autos —, não se exigindo prova de horas já trabalhadas em desconformidade com o limite legal, requisito pertinente apenas ao pedido de pagamento retroativo, que foi rejeitado sem recurso da parte interessada. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Majorados os honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte adversa para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 4º, III, do CPC. Teses de julgamento: "1. A reserva de fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para atividades extraclasse, prevista no art. 2º, § 4º, da Lei n.º 11.738/2008, é de observância obrigatória por todos os entes da federação, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 958. 2. A insuficiência orçamentária e a ausência de prévia dotação não constituem fundamento idôneo para o descumprimento perene de obrigação imposta por lei federal, cabendo ao ente público promover as adequações necessárias em seu planejamento financeiro. 3. Para a procedência do pedido de obrigação de fazer voltado ao cumprimento da jornada legal, é suficiente a comprovação da relação funcional e da omissão administrativa, dispensada a prova de horas trabalhadas em desconformidade com o limite legal." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 11.738/2008, art. 2º, § 4º; CPC, arts. 373, I, e 85, § 4º, III. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.º 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário; STF, RE n.º 936.790, Tema 958; TJBA, Apelação n.º 8000581-67.2018.8.05.0183, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 11.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000566-50.2024.8.05.0228, tendo como Apelante Município de Santo Amaro e Apelada Aline Jézica da Paixão Cruz, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator